Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 41743637, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito do recurso de embargos de declaração opostos. Publique-se.